Tribunal: STF
Processo: ARE 1374028
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, manifesta discordância com os critérios adotados pela Corte de origem para aplicação de juros e correção monetária sobre o empréstimo compulsório, bem como quanto ao termo inicial da prescrição. Alega violada a cláusula de reserva de plenário por afastamento do Decreto-Lei nº 1.512/1976. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, 37 e 97 da Constituição Federal, bem como do art. 34, § 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu serem devidas diferenças de correção monetária e juros remuneratórios referentes ao empréstimo compulsório de energia elétrica e decretou a prescrição parcial, considerado o prazo legal de cinco anos para o exercício do direito de ação. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A União é litisconsorte passivo necessário da Eletrobrás, por força do art. 4º, § 3º, da Lei nº 4.156/62, nas ações em que se discute a atualização monetária do empréstimo compulsório de energia elétrica, e sua responsabilidade não é meramente subsidiária, mas solidária, pelo valor nominal. 2. A restituição do empréstimo compulsório de energia elétrica, previsto inicialmente para vinte anos, foi antecipado pela conversão do crédito em ações, pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Eletrobrás, realizadas em 20.04.1988 (1977 a 1984); 26.04.1990 (1985 a 1986); e 30.06.2005 (1987 a 1993), consideradas como marco inicial da prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, em virtude do obrigatório litisconsórcio passivo da União no feito, para pleitear a correção monetária integral e os respectivos juros sobre os valores recolhidos, conforme entendimento pacificado pelo STJ nos REsp nº 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos. 3. Atingido pela prescrição o direito às diferenças de crédito relativas às duas primeiras conversões em 20-04-1988 e 26-04-1990, respectivamente, uma vez ajuizada a ação em data posterior ao prazo quinquenal. 4. São devidas diferenças de correção monetária do principal recolhido a título de empréstimo compulsório de energia elétrica, bem como os respectivos juros remuneratórios legalmente previstos, tudo devidamente atualizado e com incidência de juros de mora, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição, nos exatos termos em que definido no julgamento dos REsp nº 1.003.955/RS e REsp nº 1.028.592/RS, aos quais foi atribuída a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC.).”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 21.11.1997, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não recepção. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional, na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revóga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquentenária. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido”.



    Nesse sentir, dispensável submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da CF/88 ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 353.508-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 29.6.2007; RE 278.710-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 28.5.2010; RE 766.616, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.12.2014; Rcl 18.931 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 04.3.2015; e Rcl 15786 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA PRÉ-CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A norma cuja incidência teria sido afastada possui natureza pré-constitucional, a exigir, como se sabe, um eventual juízo negativo de recepção (por incompatibilidade com as normas constitucionais supervenientes), e não um juízo declaratório de inconstitucionalidade, para o qual se imporia, certamente, a observância da cláusula de reserva de plenário. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Noutro giro, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, II, e 37 da Constituição Federal, e 34, § 12 do ADCT. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TERMO ‘VALOR PATRIMONIAL’. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO E DA FORMA DE DEVOLUÇÃO DEFINIDA NA LEI INSTITUIDORA. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA EXAÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a fundamentação do acórdão não precisa ocorrer de forma necessariamente analítica, dispensando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 2. A suposta ofensa ao princípio do devido processo legal teve repercussão geral rejeitada por esta Corte. 3. Quanto à alegada responsabilidade da União quanto à restituição do empréstimo compulsório, esta Corte já decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria. 4. No julgamento do RE 146.615, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que o empréstimo compulsório instituído pela Lei nº 7.181/1983 foi recepcionado pelo texto constitucional. Ao reconhecer a constitucionalidade desse tributo, esta Suprema Corte também acolheu a sua forma de devolução, definida na lei instituidora do referido empréstimo compulsório. 5. Para se chegar à conclusão de que teria havido confisco, em razão da adoção do conceito de valor patrimonial adotado pela Lei nº 7.181/1983, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.679-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.9.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Forma de devolução de empréstimo compulsório incidente sobre consumo de energia elétrica. Ações da Eletrobras. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedente do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 630.491-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.3.2013).



    “EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. Lei 4.156/62. RESTITUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (AI 735.933-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1313077 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 735.933-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada aos critérios de correção monetária para a devolução de empréstimo compulsório de energia elétrica. O acórdão está assim ementado:



    “EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. Lei 4.156/62. RESTITUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. METÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA”. (AI 735933 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.12.2010)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora